Tribunal: STF
Processo: ARE 1573711
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-01
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS FEDERAIS. IMPORTAÇÃO DE ÁLBUNS DE FIGURINHAS. EQUIPARAÇÃO A LIVROS. APLICAÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NA AL. D DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS IMPORTADOS: SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Regional Federal da Terceira Região:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. LIVROS ILUSTRADOS E ESTAMPAS (CARDS MAGIC). PRODUTO EQUIPARADO A LIVRO. IMPOSTOS. IMUNIDADE. ARTIGO 150, VI, ‘D’, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PIS E COFINS. APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA ZERO: ARTIGOS 8º, § 12, XII, E 28, VI, DA LEI Nº 10. 865/2004. 1. A questão que ora se impõe 
cinge-se em saber se os álbuns e cards da série Magic The Gathering têm imunidade tributária em relação ao II e ao IPI, bem como se estão sujeitos à alíquota zero sobre o pagamento das contribuições ao PIS e à COFINS. 2. Ao vedar a instituição de impostos sobre livros, jornais, periódicos e papel destinado a sua impressão (art. 150, VI, ‘d’), o legislador constituinte originário procurou criar uma política de liberdade de pensamento, simultaneamente com incentivo à cultura. 
3. Em que pese o conteúdo literal do dispositivo em comento, hodiernamente, não se pode fechar os olhos para o avanço tecnológico com que vivemos, até mesmo na área educacional e cultural, bem como à diversidade de formas de expressão e divulgação do pensamento. 4. O texto da Magna Carta quer proteger a transmissão de informações, que não necessariamente se faz somente pela via escrita. 5. A mens legis, quando da edição da norma constitucional do artigo 150, inciso VI, alínea ‘d’, procurou possibilitar a transmissão de informações, de conhecimentos, com o fim de garantir o acesso da população às informações, barateando seu custo, facilitando sua aquisição a final. 
6. Admite-se a possibilidade de extensão da norma constitucional a outras formas de manifestação e divulgação de pensamento, cujos conteúdos estejam voltados para a transferência do conhecimento e da cultura. 7. O artigo 150, VI, ‘d’, da Constituição Federal, trata de imunidade de caráter objetivo, que visa a não tributação de determinado objeto, insumos para a confecção de livros, jornais e periódicos, diferentemente do que ocorre com a imunidade subjetiva, que pretende beneficiar a pessoa jurídica e sua atividade (art. 150, VI, ‘b’ e ‘c’, da Magna Carta) . 8. O instituto da imunidade tributária aplica-se exclusivamente à espécie tributária denominada ‘imposto’, devendo a regra do artigo 150, VI, ‘d’, da Carta Magna ser interpretada estritamente, sem abranger, contudo, todos impostos como o incidente sobre a renda. 9. O e. Supremo Tribunal Federal considera possível a extensão da imunidade supracitada aos álbuns, cromos e cards. 10. É inconteste que a Lei nº 10.753/2003, que disciplina a Política Nacional do Livro, orientou a compreensão do vocábulo ‘livro’ à convergir com as finalidades da imunização estabelecida pelo artigo 150, VI, ‘d’, da Constituição da República, na forma em que identificadas pelo Pretório Excelso. 11. Tendo em vista que os álbuns e cards da série Magic The Gathering constituem elemento integrativo de universo de ficção infanto-juvenil, promovendo a difusão de conteúdo lúdico e cultural, resta adequada a sua equiparação a livro, na forma do artigo 2º, parágrafo único, II, da Lei nº 10.753/2003 e, consequentemente, sua submissão ao quanto disposto nos artigos 8º, §12, XII e 28, VI, da Lei nº 10.865/2004. 
12. Apelação provida” (fls. 8-9, e-doc. 72).



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 90). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado a al. d do inc. VI do art. 150 da Constituição da República. Argumentou que deve ser determinada “a incidência do Imposto de Importação (II) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) em relação aos cards ‘Magic The Gathering’, bem como (...) a aplicação da alíquota zero para contribuições de PIS e COFINS, nos termos do artigo 28, inciso VI, da Lei nº 10.865/2004” (fl. 2, e-doc. 97).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, por incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (e-doc. 105).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a controvérsia se limita ao âmbito jurídico. Não há necessidade de reexame de provas para apreciá-la, não 
havendo como se obstar o conhecimento do recurso pela Súmula 279/STF” (fl. 5, 
e-doc. 108).



    Assinala que “a jurisprudência colacionada na r. decisão agravada trata da extensão da imunidade do art. 150, VI, d, CF, ao papel destinado à fabricação de álbuns a serem completados por cromos adesivos considerados tecnicamente ilustrações para crianças (RE 339124), álbuns de figurinhas e os respectivos cromos adesivos (RE 179893 e RE 656203). Tais materiais, todavia, não guardam nenhuma semelhança com os bens importados pela autora, que são cartões de jogos de estratégia, conforme descrito no IL. Voto Condutor” (fl. 6, 
e-doc. 108).



    Ressalta que “os precedentes indicados não têm o condão de caracterizar jurisprudência contrária à pretensão recursal, visto que não decidem o tema com a abrangência conferida pelo recurso extraordinário interposto, além de não espelharem o entendimento da maioria membros do eg. Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 108).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Na espécie vertente, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal deu provimento ao recurso de apelação interposto por COQUI Distribuição de Produtos Educativos Ltda., “concedendo a segurança, para afastar a incidência de II, IPI, PIS e COFINS sobre a importação de livros, álbuns e cards da série Magic The Gathering, objeto da HAWB nº 12562358 e da Invoice nº 029018, em face do reconhecimento da imunidade dos objetos em comento em relação aos mencionados impostos, bem como sua sujeição à alíquota zero sobre o pagamento das contribuições supracitadas”(fl. 8, e-doc. 72), nestes termos :



    “O texto da Magna Carta quer proteger a transmissão de informações, que não necessariamente se faz somente pela via escrita.



      Entendo que a mens legis, quando da edição da norma constitucional do artigo 150, inciso VI, alínea ‘d’, procurou possibilitar a transmissão de informações, de conhecimentos, com o fim de garantir o acesso da população às informações, barateando seu custo, facilitando sua aquisição afinal. 



    Desta forma, admito a possibilidade de extensão da norma constitucional a outras formas de manifestação e divulgação de pensamento, cujos conteúdos estejam voltados para a transferência do conhecimento e da cultura. 



    Note-se que o artigo 150, VI, ‘d’, da Constituição Federal, trata de imunidade de caráter objetivo, que visa a não tributação de determinado objeto, insumos para a confecção de livros, jornais e periódicos, diferentemente do que ocorre com a imunidade subjetiva, que pretende beneficiar a pessoa jurídica e sua atividade (art. 150, VI, ‘b’ e ‘c’, da Magna Carta).



    O instituto da imunidade tributária aplica-se exclusivamente à espécie tributária denominada ‘imposto’, devendo a regra do artigo 150, VI, ‘d’, da Carta Magna ser interpretada estritamente, sem abranger, contudo, todos impostos como o incidente sobre a renda.



      Ressalte-se que o e. Supremo Tribunal Federal considera possível a extensão da imunidade supracitada aos álbuns de figurinhas, cromos e cards (...)



    Dessarte, considerando que a Suprema Corte considera a extensão da imunidade também aos álbuns de figurinhas, cromos e cards, os objetos em comento se encontram abarcados pela benesse, não obstante possam ser empregados em jogo de estratégia, uma vez que tal faceta não desnatura sua equiparação aos materiais constitucionalmente imunes.



      Resta saber, agora, se os álbuns e cards da série Magic The Gathering estão sujeitos à alíquota zero de PIS e COFINS. 



    Os artigos 8º, §12, XII e 28, VI, da Lei nº 10.865/2004, que dispõe sobre as contribuições ao PIS e à COFINS incidentes sobre a importação de bens e serviços (...)



    É inconteste que a Lei nº 10.753/03 orientou a compreensão do vocábulo ‘livro’ à concretização das diretrizes de ação governamental então positivadas. Note-se, neste tocante, que há convergência entre as linhas dirigentes da Política Nacional do Livro e as finalidades da imunização estabelecida pelo artigo 150, VI, ‘d’, da Constituição da República, na forma em que identificadas pelo e. Supremo Tribunal Federal.



    Assim, tendo em vista que os álbuns e cards da série Magic The Gathering constituem elemento integrativo de universo de ficção infanto-juvenil, promovendo a difusão de conteúdo lúdico e cultural, resta adequada a sua equiparação a livro, na forma do artigo 2º, parágrafo único, II, da Lei nº 10.753/2003 e, consequentemente, sua submissão ao quanto disposto nos artigos 8º, §12, XII e 28, VI, da Lei nº 10.865/2004” (fls. 3-7, e-doc. 72).



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a imunidade da al. d do inc. VI do art. 150 da Constituição da República alcança os álbuns de figurinhas e respectivos cromos, independente da comercialização em separado desses últimos.



    Ademais, este Supremo Tribunal assentou a relevância desses veículos na transmissão de informação e conhecimento e na familiarização do público infantil com os meios de comunicação impressos. Como se verifica, por exemplo, no seguinte precedente: 



    “A imunidade tributária sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão tem por escopo evitar embaraços ao exercício da liberdade de expressão intelectual, artística, científica e de comunicação, consagrada no inciso IX do art. 5º da Constituição Federal. Visa também a facilitar o acesso da população à cultura, à informação e à educação, com a redução do preço final.



    O Constituinte, ao instituir a imunidade ora discutida, não fez ressalvas quanto ao valor artístico ou didático, à relevância das informações divulgadas ou à qualidade cultural de uma publicação. Da mesma forma, não há no texto da Lei Maior restrições em relação à forma de apresentação de uma publicação. Por isso, o fato de figuras, fotos ou gravuras de uma determinada publicação serem vendidos separadamente em envelopes lacrados não descaracteriza a benesse consagrada no art. 150, VI, d da Constituição Federal.



    Ora, se o fim desta norma constitucional é facilitar o acesso à cultura e à informação, o ‘álbum de figurinhas’ nada mais é do que uma maneira de estimular o público infantil a se familiarizar com meios de comunicação impressos, atendendo, em última análise, à finalidade do benefício tributário” (RE n. 221.239, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 6.8.2004).



    Consolidou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal tese jurídica sobre a possibilidade de extensão da imunidade tributária prevista na al. d do inc. VI do art. 150 da Constituição aos álbuns de figurinhas e livros ilustrados. Citem-se, a esse respeito, por exemplo, os julgados a seguir:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, IV, ‘D’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO A ÁLBUNS, CARDS E CROMOS. PIS. COFINS. ALÍQUOTA ZERO. EQUIPARAÇÃO A LIVROS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta CORTE se firmou no sentido de que a imunidade tributária do art. 150, VI, ‘d’, da CF/1988 alcança álbuns de figurinhas, ‘cards’ e cromos. 2. Esse entendimento atrai a aplicação da alíquota zero de PIS/CONFINS, pois há equiparação desses produtos a livros. 3. Agravo interno a que 
se nega provimento” (ARE n. 1.546.264-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.8.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA ‘D’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PUBLICAÇÃO. SUPORTE. CARDS COLECIONÁVEIS. TEMA 593 (RE 330.817). ALCANCE. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.508.584- AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.11.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CARDS DA SÉRIE MAGIC THE GATHERING. ACESSO À INFORMAÇÃO E DISSEMINAÇÃO CULTURAL. ART. 150, VI, ‘D’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 330.817. 1. Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem divergiu de entendimento firmado pelo Plenário do Supremo segundo o qual ‘a interpretação das imunidades tributárias deve se projetar no futuro e levar em conta os novos fenômenos sociais, culturais e tecnológicos. Com isso, evita-se o esvaziamento das normas imunizantes por mero lapso temporal, além de se propiciar a constante atualização do alcance de seus preceitos’ (RE 330.817, ministro Dias Toffoli). 2. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.108.541-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 15.9.2022).



    “Álbum de figurinha. Imunidade tributária. art. 150, VI, d, da Constituição Federal. Precedentes da Suprema Corte. 1. Os álbuns de figurinhas e os respectivos cromos adesivos estão alcançados pela imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, ‘d’, da Constituição Federal. 2. Recurso extraordinário desprovido” (RE 179.893-AgR, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma, DJe 30.5.2008).



    Por identidade de fundamentos, aplicável, também, na espécie, a tese fixada no Tema 593 da repercussão geral: “A imunidade tributária constante do art. 150, VI, d, da CF/88 aplica-se ao livro eletrônico (e-book), inclusive aos suportes exclusivamente utilizados para fixá-lo” (RE n. 330.817-Rg, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 31.8.2017).



    O Desembargador Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “A Turma Julgadora firmou compreensão no sentido de que ‘a imunidade prevista no art. 150, VI, ‘d’, da Constituição Federal alcança também os cromos adesivos, figurinhas ou ‘cards’ integrantes dos livros ilustrados por interpretação extensiva da imunidade tributária prevista no texto constitucional, pois a disposição constitucional expressa, não diferencia a qualidade do livro e não estabelece condição ou restrição ao seu gozo’. 



    O entendimento em apreço está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (fls. 4-5, e-doc. 105).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pelo que incide na espécie a Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.



    Este Supremo Tribunal assentou que, “conforme a Súmula 286/STF, não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (ARE n. 1.499.292-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.9.2024).



    7. A Presidência do Tribunal Regional Federal inadmitiu o recurso extraordinário interposto pela agravante, sob o fundamento de que, “na presente hipótese, para afastar o entendimento firmado pelo órgão jurisdicional seria necessário averiguar elementos de natureza fático-probatória, em especial para o fim de analisar a tese recursal de que os ‘cards’ se distanciam tanto do conceito de livro quanto do conceito de itens equiparados a livro. Tal providência, entretanto, não é permitida em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’)” (fl. 5, e-doc. 105).



    Como assinalado na decisão agravada, para reexaminar o decidido nas instâncias ordinárias sobre a classificação dos itens importados, para fins de imunidade tributária, seria necessária a análise do conjunto probatório dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 1. Imunidade do art. 150, 
inc. VI, alínea d, da Constituição da República. Álbum de figurinhas. Precedentes. 2. Extensão da imunidade aos respectivos ‘cards’: ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 3. Discussão quanto à classificação das figuras: Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 656.203-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.10.2012).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 150, VI, D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APARELHO LEITOR DE LIVRO DIGITAL 
(E-READER). ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO RECONHECE A EXCLUSIVIDADE DA FUNÇÃO DE SUPORTE FÍSICO PARA O LIVRO ELETRÔNICO. NECESSIDADE 
DE INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.191.649-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.5.2019).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTENSÃO IMUNIDADE AOS CARDS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART 150, IV, ‘D’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIVERGÊNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE n. 1.193.910-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.5.2019).



    Aplicada a jurisprudência deste Supremo Tribunal e comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora